Tribunal: TJDFT
Processo: 0700722-77.2021.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700722-77.2021.8.07.0004 RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECORRIDOS: ROMERO ROQUE DA SILVA, RONDINALDO ROQUE DA SILVA, CCB BRASIL S/A CRÉDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS, ANDREIA ELIANE ARMONDE CABRAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE JUNTO AO DETRAN. RESPONSABILIDADE DO BANCO. VERIFICADA. DANO MORAL. CONFIGURADO. 1. O desinteresse expresso ao direito de recorrer gera preclusão lógica e prejudica, inclusive, o conhecimento de recurso adesivo. 2. Segundo a teoria da asserção, apenas carece a legitimidade para a causa quando possível concluir, desde o início, a partir da petição inicial, que o processo não pode desenvolver-se com relação àquele que figura como autor ou como réu. 3. O art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro estabelece que, na hipótese de transferência de titularidade, o proprietário antigo é quem deve encaminhar ao órgão de trânsito, dentro de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação. Nada obstante, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que, nos casos em que o negócio é intermediado por instituição financeira, mediante contrato de arrendamento mercantil ou alienação fiduciária, o banco também assume responsabilidade pela operação no tocante à regularização administrativa da propriedade do bem, bem como para consignar o gravame perante o órgão encarregado do registro do veículo, podendo, inclusive, responder por eventuais débitos ou prejuízos causados ao antigo proprietário. 4. Configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independente da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima, a desídia do banco em promover a transferência do veículo junto ao órgão competente, ocasionando débitos em nome do anterior proprietário que desencadearam na inscrição em dívida ativa. 5. Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo não conhecido. O recorrente alega violação ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp n. 2.481.839/RJ, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 23/5/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016